Tribunal: TJSP
Processo: 2142805-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2011 e 2012 – Município de Santo André – Decisão que julgou extinta a execução fiscal em relação à agravada – Hipótese em que o valor do débito, à época do ajuizamento da ação, era inferior ao limite do artigo 34 da Lei 6.830/80, conforme tabela divulgada no REsp n. 1.168.625-MG, julgado sob o rito do artigo 543-C, do CPC, o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2011 e 2012 – Município de Santo André – Decisão que julgou extinta a execução fiscal em relação à agravada – Hipótese em que o valor do débito, à época do ajuizamento da ação, era inferior ao limite do artigo 34 da Lei 6.830/80, conforme tabela divulgada no REsp n. 1.168.625-MG, julgado sob o rito do artigo 543-C, do CPC, o qual possui eficácia vinculante. RECURSO NÃO CONHECIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142805-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, é agravado DERSA -
DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142805-44.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no: 20067
AGRAVO DE INSTRUMENTO no: 2142805-44.2020.8.26.0000
Agravante: MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
Agravada: DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A
Interessada: ZELIA DE PAULA BOTELHO
FORO DE SANTO ANDRÉ
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU
Exercícios de 2011 e 2012 Município de Santo André
Decisão que julgou extinta a execução fiscal em relação à
agravada Hipótese em que o valor do débito, à época do
ajuizamento da ação, era inferior ao limite do artigo 34 da Lei
6.830/80, conforme tabela divulgada no REsp n. 1.168.625-
MG, julgado sob o rito do artigo 543-C, do CPC, o qual possui
eficácia vinculante. RECURSO NÃO CONHECIDO
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão de fls.225/237, que homologou o pedido de desistência em
relação à coexecutada DERSA e condenou o Município em honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução.
Em suas razões, sustenta a agravante a
viabilidade da aplicação do art. 90, §4o do CPC à hipótese dos autos, eis que a
própria Fazenda Pública reconheceu a equívoco no curso da execução fiscal e
procedeu ao cancelamento do lançamento nulo, abreviando-se, assim, a
duração do feito em relação à agravada. Aduz que entendimento diverso
desestimularia a gestão racional dos processos pela Fazenda Municipal, que
poderia discutir a questão até sentença final e, então, quedar-se inerte,
aguardando a tramitação de cumprimento de sentença para atender ao quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142805-44.2020.8.26.0000 -Voto no
3
decidido. Pugna pela reforma da decisão, aplicando-se à condenação em
comento a benesse contida no mencionado artigo do diploma processual.
O agravo foi processado com o indeferimento
da tutela recursal pretendida (fls.11/12).
A
agravada
apresentou
contraminuta
às
fls.15/23, sustentando, preliminarmente, a impossibilidade de processamento
do recurso, bem como a ausência do interesse de agir pelo valor
antieconômico da ação. No mais, pugna pela manutenção da decisão.
Não há oposição ao julgamento em sessão
virtual.
É o relatório.
A
preliminar
suscitada
em
contraminuta
comporta acolhida.
Isto porque, a decisão atacada foi proferida em
autos de ação de execução fiscal, ajuizada em novembro de 2015, pelo valor
de R$ 648,31, atualizado para o mesmo mês (p.), inferior ao limite mínimo do
artigo 34 da lei no 6.830/80 (R$ 897,80), já em conformidade com o decidido
no julgamento do Recurso Especial 1168625, Rel. Min. Luiz Fux, o montante
de R$ $ 897,80, decorrente da atualização, pelos índices do IPCA, do valor
fixado segundo a jurisprudência pacificada do STJ:
Essa Corte consolidou o sentido de que "com a extinção da ORTN, o
valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da
norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se
a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para
moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo ", de sorte
que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27
(trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de
janeiro/2001 , quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia ".
(REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142805-44.2020.8.26.0000 -Voto no
4
julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206)
Cabíveis, portanto, somente os recursos
ordinários de embargos infringentes e de declaração previstos na LEF, contra
decisão extintiva do processo, o que não é o caso.
Não há, portanto, possibilidade de interposição
de agravo de instrumento perante os tribunais estaduais de segundo grau, a
respeito das decisões meramente interlocutórias, se contra a sentença os
recursos são manifestados perante o juízo de primeiro grau.
Contra-senso o Tribunal de Justiça julgar
agravo e não conhecer da apelação. Assim é que já houve Súmula do TFR (no
259), citada por Theotonio Negrão, segundo a qual “não cabe agravo de
instrumento em causa sujeita à alçada de que trata a Lei 6.825/80, salvo se
versar sobre o valor da causa ou admissibilidade de recurso” (CPC e
legislação processual civil em vigor, Saraiva, 37o edição), lei que também
estabeleceu a mesma limitação.
Humberto Theodoro Junior completa, depois
de citar doutrina de Batista Martins, Alcides Mendonça Lima e Pontes de
Miranda, a respeito da alçada do artigo 839 do CPC de 1939:
Aliás, é uma questão de pura lógica: onde não se admite o maior, que
é a apelação, há que se interditar, também e necessariamente, o
menor, que é o agravo de instrumento”.
No caso concreto, ressalte-se, a decisão de
primeiro grau homologou o pedido de desistência da exação em relação à
agrvada, não se referindo, pois, ao valor da causa ou à admissibilidade de
recurso. Daí não se verificar a excepcionalidade a que alude a Súmula
supratranscrita.
Posto isto, pelo meu voto, não conheço do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142805-44.2020.8.26.0000 -Voto no
5
recurso.
FORTES MUNIZ
Relator